Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença requerido por NATANAEL FRANÇA ROCHA Em consulta aos autos na origem, verifica-se que nos mesmos foi interposto o agravo de instrumento n. 0721824-70.2021.8.07.0000, distribuído à Sexta Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Esdras Neves, órgão e magistrado que se tornaram preventos para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito à Sexta Turma Cível, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Intime-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403